Tribunal: TJMT
Processo: 1041268-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041268-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), ANTONIO YVES CORDEIRO DE MELLO JUNIOR - CPF: 008.531.344-05 (ADVOGADO), CAMILLA BARBOSA PESSOA DE MELO - CPF: 071.888.404-31 (ADVOGADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), NATALLIA BARBOSA PESSOA DE MELO DA FONTE - CPF: 071.888.414-03 (ADVOGADO), CLAUDIO CESAR DE ANDRADE - CPF: 053.144.294-20 (ADVOGADO), JOELSON DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 959.570.651-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DÍVIDA LIQUIDA FUNDADA EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES -

PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS NA FORMA DO ARTIGO 206 § 5o DO CC - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR JÁ TENDO OCORRIDO PRAZO SUPERIOR AO REFERIDO LAPSO TEMPORAL DESDE

O INICIO DA EXECUÇÃO 22/07/2019 -– PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA NO
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO
– DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução fundada em dívida líquida decorrente de contrato firmado entre as partes prescreve em 05 (cinco) anos (
206,§ 5o, I, do Código Civil).

No caso,
não se efetivando a citação do devedor
no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos desde a conversão da demanda em execução, 22/07/2019 consumou-se a prescrição da referida pretensão.

A citação é
imprescindível para interrupção da prescrição de modo que
caso

a citação não seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título,

implica no reconhecimento da prescrição (Súmula 150 do STF).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1041268-81-2018

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

APELADO: JOELSON DOMINGOS DE ARAÚJO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Itaú Seguros S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Suiabá/MT que reconheceu a ocorrência de prescrição em relação Ação de Execução por Quantia Certa contra o Apelado, extinguindo-se a ação

com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o
Juízo
a quo
extinguiu o processo em conformidade com art. 487, inciso II, do CPC, no entanto, não houve intimação do Apelante, pessoalmente, conforme estabelece o § 1o, para dar andamento em 5 (cinco) dias.

Verbera que por tratar-se de matéria de trato sucessivo, uma vez em que o autor todos os meses é afetado pela desídia do réu em não cumprir com suas obrigações contratuais, tem-se afastada a ocorrência da prescrição, acrescentando que dessa forma, configurada matéria de trato continuado, não resta presente o instituto da prescrição, devendo ser analisado e deferido o pedido entabulado na inicial. Esclarece, ainda, que, o artigo 206, § 5o, I do Código Civil estabelece que prescreve em 05 anos as dívidas líquidas advindas de instrumento público ou particular
.

Assinala que conforme o Decreto-Lei 911/69, que dispõe acerca das peculiaridades da alienação fiduciária, não há previsão acerca do prazo prescricional, o que torna claro que o prazo a ser aplicado ao caso em concreto deve ser o de 10 anos, iniciando-se o prazo

prescricional a partir da

última prestação do contrato.

Sustenta que sendo o credor diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque
o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré
, acrescentando que não há que se falar em prescrição no presente caso. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que o processo tenha regular andamento na Instância de origem.

Não há contrarrazões, tendo em vista a ausência de citação do réu/Apelado.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição com fundamento no artigo 487, II do CPC.

Sustenta, em síntese, o Recorrente

não foi intimado, pessoalmente, para dar andamento ao Feito na forma do

1o, mencionado artigo, bem como assevera que por se tratar de obrigação de trato sucessivo,
uma vez em que o autor todos os meses é afetado pela desídia do réu em não cumprir com suas obrigações contratuais, tem-se afastada a ocorrência da prescrição.

Alega, também, que não houve desídia do Apelante a justificar o reconhecimento de prescrição.

Cumpre, portanto, verificar, no caso,

acerca da ocorrência da prescrição em razão da ausência de citação do executado dentro do prazo de prescrição do título.

Com relação a prescrição necessário esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente,

levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

O caso em análise verifica-se que o Autor ajuizou, inicialmente, Ação de Busca e Apreensão contra o Réu em 29/11/2018, sendo que apesar de diversas diligências realizadas, não obteve êxito na localização do bem e, tampouco

em citar o demandado.

Dessa forma
pleiteou ao Juízo
a quo
a conversão da busca e apreensão inicialmente ajuizada em execução em 12/07/2019
, conforme ID 273254374, sendo o pedido acolhido em
22/07/2019
ID 273254377.

Portanto, instaurou-se a execução de dívida liquida fundada em título extrajudicial (contrato firmado entre as partes) em 22/07/2019.

É cediço que a pretensão para cobrança de

dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos (artigo
206,§ 5o, I, do Código Civil), senão vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Cumpre anotar que deve ser observado, ainda,

o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Súmula
150
– STF – “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Dessa forma, no caso a Ação foi ajuizada em
29/11/2018, sendo convertida em execução, iniciando-se esta
em 22/07/2019
, sendo que não

se efetivou a citação do devedor já decorrido mais de 05 (cinco) anos do início da execução efetivando-se a prescrição do título em 22/07/2024.

No caso,
não houve interrupção da prescrição
, uma vez que
deve ocorrer a citação do devedor no referido lapso temporal de prescrição do título para que a prescrição seja interrompida
o que não aconteceu, valendo ressaltar que
o mero ajuizamento da ação e as diligências do credor não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Outrossim, cabe registrar que as diligências requeridas pela parte Exequente foram atendidas pelo Poder Judiciário, que não contribuiu, muito menos de forma exclusiva, para a inexistência do ato citatório. Logo, não se aplicam ao caso o artigo 240, § 3o, do CPC, tampouco, a Súmula 106 do STJ
.

Diante desse quadro, o fato é que não se efetivando a citação do executado dentro do prazo prescricional do título, apesar das diligências realizadas visando sua efetivação,

tal situação implica no
reconhecimento da prescrição
conforme

entendimento jurisprudencial
verbis
:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSÊNCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição
. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Ademais, embora o Apelante tenha sustentado não foi intimado para dar andamento ao feito, conforme § 1o, no entanto, tal dispositivo aplica-se em se tratando de extinção do feito sem análise do mérito, sendo que no caso houve a extinção mediante reconhecimento de prescrição, conforme artigo 487, inciso II do CPC.

Não assiste razão ao Apelante, igualmente, ao sustentar que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não se efetivou a prescrição, já que como mencionado, na execução a ausência de citação no prazo de prescrição do título leva a extinção

da demanda em razão da prescrição.

Diante desse quadro, como se verifica, o prazo prescricional do título é de 5 (cinco) anos, sendo que desde o início da execução já transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que se efetivasse a citação do devedor
de forma que, de fato, já se consumou a prescrição do título, diante da ausência de interrupção do referido Instituto.

Diante dessas considerações nego provimento ao recurso, mantendo-se o reconhecimento da prescrição.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025